Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DECIDIDA SIMULTANEAMENTE. COMPETÊNCIA VARA DE MEIO AMBIENTE. INTERESSE PÚBLICO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O presente caso é afeto a anterior agravo de instrumento também em tramitação neste Tribunal (0727387-74.2023.8.07.0000). No citado processo se discute a legitimidade passiva ou não do Distrito Federal para figurar na demanda. Na hipótese vertente, reconheceu-se a pertinência subjetiva do tema ao Distrito Federal, de modo que a conclusão é pela revogação da decisão do juízo de origem para determinar o retorno do ente federativo à causa.
2. Reconhecida a legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda, não há mais de se questionar a existência de interesse público, uma vez que diante do pleito inicial de violação de normas urbanísticas e do plano diretor, têm-se inerente a existência de interesse coletivo na resolução da lide, o que, portanto, atrai a competência da Vara de Meio Ambiente, nos termos do art. 2o, inc. IV da Resolução no 03 de 2009 do TJDFT.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.